Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998 estabelece isenção do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF) para 1) os proventos ou reforma motivada por acidente em serviço; 2) os proventos dos portadores de moléstias profissionais; 3) os proventos dos portadores das patologias enumeradas no referido texto legal.
2. O art. 111 do Código Tributário Nacional impõe a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de isenção do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF). A referida regra veda a interpretação ampliativa acerca das doenças previstas no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, de modo a não permitir a inclusão de novas patologias para a concessão do referido benefício fiscal.
3. Moléstia profissional é adquirida ou agravada pelas atribuições exercidas profissionalmente. O nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral é imprescindível para que determinada patologia permita a concessão da isenção do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF).
4. Apelação desprovida.